Tribunal: TJPA
Processo: 0818519-86.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0818519-86.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO PARA, ASSOCIACAO DE REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS DO PARA-ARPEN/PA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0818519-86.2024.8.14.0000

RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO DE REGISTRADORES DE PESSOAS

NATURAIS DO PARA-ARPEN/PA E ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO

PARA (Adv.: PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

ADMINISTRATIVO. RECURSO. COMUNICAÇÃO DE DECISÃO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA - DIVULGAÇÃO DA PROIBIÇÃO DA COBRANÇA DE EMOLUMENTOS OU TAXAS EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO DE RETIFICAÇÃO DECORRENTE DE ERRO IMPUTÁVEL AO SERVIÇO NOTARIAL E DE
REGISTRO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ –ANOREG/PA em manifestação conjunta com a ASSOCIAÇÃO DE REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ –ARPEN/PA
,
já qualificados nos autos, contra decisão ID 4876748 nos autos nº 0002521-85.2024.2.00.0814, proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que indeferiu pedido de ID 4853353 por falta de amparo jurídico, prevalecendo o cumprimento estrito à decisão exarada pelo CNJ.

2. O processo de origem (0002521-85.2024.2.00.0814) provém do cumprimento da decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que determinou a publicação de avisos à comunidade jurídica e à população quanto ao disposto no inciso IV do art. 3º da Lei n. 10.169/2000, o que foi feito pela Corregedoria Geral de Justiça deste E. TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.
O p
edido
recursal pleiteia que seja assegurado aos Oficiais de Registro o direito aos emolumentos, sejam eles pelos usuários finais ou na forma de ressarcimento indenizatório, pelos atos que não decorram de erros imputáveis a si ou por seus prepostos, na forma prevista pelo artigo 110, §5º, da Lei no 6.015/1973 e artigo 231-A do CNN/CN/CNJ-Extra.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A questão trazida na peça recursal de que a forma de subsistência da atividade dos registradores ocorre por meio de emolumentos não exime a previsão legal dos casos de gratuidade.

5. A determinação do CNJ é para dar ciência às pessoas de que em casos de erros oriundos da serventia, elas não pagarão pela retificação.

6. A alegação de que tem que haver a responsabilização do agente que cometeu o erro na serventia não é o objeto em discussão no presente feito, ultrapassando o objeto da lide em análise. Não se está a falar em responsabilidade seja objetiva ou subjetiva do tabelião/registrador e sim em não cobrar emolumentos em atos que serão refeitos em decorrência de erro da serventia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7
.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do
C
olendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
sob a presidência
do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0818519-86.2024.8.14.0000

RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO DE REGISTRADORES DE PESSOAS

NATURAIS DO PARA-ARPEN/PA E ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO

PARA (Adv.: PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 5000182) interposto pela

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ –ANOREG/PA em manifestação conjunta com a ASSOCIAÇÃO DE REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ –ARPEN/PA
,
já qualificados nos autos, contra decisão ID 4876748 nos autos nº 0002521-85.2024.2.00.0814, proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que indeferiu pedido de ID 4853353 por falta de amparo jurídico, prevalecendo o cumprimento estrito à decisão exarada pelo CNJ.

Os presentes autos tiveram início após manifestação conjunta da Associação dos Notários e Registradores do Pará – ANOREG/PA com a ASSOCIAÇÃO DE REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ – ARPEN/PA, requerendo reconhecimento da perda de objeto do procedimento, com revogação das determinações exaradas e renovação das orientações conforme os atuais parâmetros normativos dos CNJ (ID 4853353).

Diante das informações apresentadas, a Corregedoria de Justiça indeferiu o pedido por falta de amparo jurídico, mantendo a determinação do cumprimento estrito à decisão exarada pelo CNJ (ID 4876748).

Os requerentes interpuseram Recurso Administrativo (ID 5000182), alegando que a atividade atinente aos serviços de notas e de registro decorrem da opção constitucional do artigo 236, caput, da Constituição é um serviço público regulado por lei e fiscalizado pelo Poder Judiciário, sobre o qual a gestão é privada e a forma de subsistência da atividade dos registradores ocorre por meio de emolumentos.

Afirma que é por meio dos emolumentos pagos por cada usuário do serviço de notas ou de registro que os Agentes Delegados conseguem prestar relevante serviço para população. Enquanto prestadores de serviços essenciais, subsistem hipóteses excepcionais e restritas que asseguram a gratuidade ao usuário, conforme se depreende do artigo 30, da Lei no 6.015/1973 e artigo 45, da Lei no 8.935/1994.

Destaca que não subsiste hipótese legal em que o Oficial de Registro, que não seja pessoalmente responsável por um erro no exercício da sua delegação, não seja remunerado pelo serviço.

Assevera que de acordo com a legislação é inequívoco que qualquer hipótese de gratuidade que não decorra de uma responsabilização pessoal do registrador deva possuir mecanismos de cobrança ou de ressarcimento, sob pena de caracterizar desequilíbrio econômico e, por consequência, subversão do exercício privado dessas atividades de serviço público, na forma determinada pela Carta Magna.

Aduz que para aferir a incidência da gratuidade prevista na regra geral do artigo 110, §5o, da Lei no 6.015/1973, não resta outra conclusão senão a de que o erro deve ser do Oficial, ao passo que erros que sejam originários da serventia devem ser objeto de remuneração, sejam elas arcadas pelo usuário final ou mediante ressarcimento.

Argumenta que a decisão recorrida, ao invocar o princípio da oficialidade e da eficiência, sem trazer qualquer previsão sobre a fonte de custeio do ato praticado pelo registrador que não decorre de erro imputável à si, subverte o modelo constitucional preconizado pelo artigo 236 da Carta Magna, viola o direito aos emolumentos integrais previstos no artigo 28 da Lei no 8.935/1994, assim como contraria a sólida doutrina e jurisprudência já firmada sobre o assunto quanto ao caráter sui generis da atividade delegada, que perfaz a necessária responsabilidade subjetiva e pessoal do registrador.

Ao fim, requer seja conhecido e ao final provido o recurso, para o fim de que seja assegurado aos Oficiais de Registro o direito aos emolumentos, sejam eles pelos usuários finais ou na forma de ressarcimento indenizatório, pelos atos que não decorram de erros imputáveis a si ou por seus prepostos, na forma prevista pelo artigo 110, §5o, da Lei no 6.015/1973 e artigo 231-A do CNN/CN/CNJ-Extra.

Em
ID 5054556, o Órgão Censor manteve a decisão de ID 4876748 e determinou a remessa dos autos a este Colendo Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do feito, após distribuição.

É o sucinto relatório
.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Importante aqui fazer um breve histórico dos fatos.

O Delegatário de Registro Civil das Pessoas Naturais de Xique-Xique na Bahia ingressou com um Pedido de Providências no CNJ (PP no: 0005292-92.2020.2.00.0000 - SEI no 04482/2024) em desfavor da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS (ARPEN-Brasil).

O requerente reportava que a Central de Informações do Registro Civil (CRC) cobra taxa referente à averbação de retificação de assento decorrente de erro cometido pela serventia de registro e à expedição da respectiva certidão e que a cobrança questionada é feita apesar da isenção de emolumentos e de taxas prevista no artigo 3º, inciso IV, da Lei n. 10.169/2000, no §5o do artigo 110 da Lei n. 6.015/1973 e da proibição estabelecida no Provimento CNJ n. 107/2020.

O requerimento foi julgado procedente, proibindo a cobrança de emolumentos ou taxas em decorrência da prática de ato de retificação ou que teve de ser refeito ou renovado em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro, determinando-se que a instituição responsável pelo CRC-
eProtocolo
, no prazo impreterível de 30 dias proceda manutenção evolutiva para constar, na tabela tipo serviço, procedimento administrativo de retificação-gratuito, e, por fim para que seja expedida determinação às Corregedorias Estaduais no sentido de publicarem aviso informando à comunidade jurídica e população do disposto no inciso IV do art. 3o da lei
10.169/2000.

Veio determinação do Corregedor Nacional de Justiça, Exmo. Ministro
Luis
Felipe Salomão, no sentido de que sejam publicados avisos à comunidade jurídica e à população quanto ao disposto no inciso IV do art. 3º da Lei n. 10.169/2000, o que foi realizado de pronto pelo Corregedor deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 4471142).

O processo de origem aqui analisado (0002521-85.2024.2.00.0814) provém do cumprimento da decisão do Corregedor Nacional de Justiça, no qual o Corregedor do TJPA assim determina:

A Lei nº 10.169/2000, regula o § 2o do art. 236 da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro e prevê que:

Art. 3
o
É vedado:

...

IV –
cobrar
emolumentos
em decorrência da prática de ato de retificação ou que teve de ser refeito ou renovado em razão de
erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro
; - grifo nosso

Ressalte-se que no requerimento de origem, os recorrentes pleiteiam perda de objeto do procedimento, revogação das determinações exaradas e renovação de orientações com parâmetros normativos do CNJ.

Já na peça recursal requerem que seja assegurado aos Oficiais de Registro o direito aos emolumentos, sejam eles pelos usuários finais ou na forma de ressarcimento indenizatório, pelos atos que não decorram de erros imputáveis a si ou por seus prepostos, na forma prevista pelo artigo 110, §5º, da Lei no 6.015/1973 e artigo 231-A do CNN/CN/CNJ-Extra.

A questão trazida na peça recursal de que a forma de subsistência da atividade dos registradores ocorre por meio de emolumentos não exime a previsão legal dos casos de gratuidade.

O assunto aqui tratado diz respeito a isenção de emolumentos em caso de erro da serventia. A determinação
do CNJ
é para dar ciência às pessoas de que em casos de erros oriundos da serventia, elas não pagarão pela retificação.

Acrescente-se ainda que quanto à alegação de que tem que haver a responsabilização do agente que cometeu o erro na serventia não é o objeto em discussão no presente feito, ultrapassando o objeto da lide em análise. Não se está a falar em responsabilidade seja objetiva ou subjetiva do tabelião/registrador e sim em não cobrar emolumentos em atos que serão refeitos em decorrência de erro da serventia.

Desta forma, não havendo o que ser reformado por tudo que foi exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/04/2025